Tribunal: CARF
Processo: 10980.723832/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.723832/2012-15
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.107 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
CLAUDIO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA
PESSOA
DEPOSITANTE.
AFASTAMENTO
DO
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea
e de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
aí entendida sua origem - em sentido estrito - e sua natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723832/2012-15
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.107 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723832/2012-15

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários
com Origem Não Comprovada.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 1221/1228.
Impugnado o lançamento às fls. 1259/1294, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Curitiba/PR julgou-o procedente em parte às fls. 1726/1742.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção negou provimento
ao recurso voluntário de fls. 1748/1748, por meio do acórdão 2401-008.448 – fls. 1787/1793.
Inconformado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 1806/1814, pleiteando,
ao final, o seu conhecimento e provimento para que:
i Seja reconhecida a total improcedência do lançamento fiscal em razão da
impossibilidade de aplicação de presunção legal (art. 42 da Lei 9430/1996) em virtude
das origens dos depósitos serem conhecidas;
ii. Na hipótese de exigência de algum crédito tributário, que o mesmo recaia de forma
exclusiva sobre os honorários recebidos e expressos na vasta documentação e recibos já
anexados a este processo;
iii Desses honorários sejam abatidas as comissões de terceiros e despesas essenciais ao
desenvolvimento da atividade como funcionários, aluguéis dentre outras já apresentadas
nestes autos;
iv. Sejam excluídos todos os depósitos referentes a ressarcimentos de jazigos, túmulos,
traslados já referendados neste processo;
v. Sejam excluídos os valores transferidos entre contas bancárias de mesma titularidade,
conforme expressa previsão legal.
Em 14/1/21 - às fls. 1836/1842 - foi negado seguimento ao recurso do sujeito
passivo.
Não conformado, o recorrente apresentou Agravo às fls. 1856/1864, que foi
parcialmente acolhido pela então Presidente do CARF, no sentido de dar seguimento à matéria
“omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada”, mas
apenas em relação ao paradigma no 9202-008.503 – fls. 1869/1873
Intimado do recurso interposto pela contribuinte em 28/8/21 (processo
movimentado em 29/7/21 – fl. 1885), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
em 13/8/21, propugnando pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 27/10/20
(conforme sugere fl.1816) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 11/11/20,
consoante se extrai de fl. 1804. Havendo, em contrarrazões, questionamento quanto ao
conhecimento, passo à sua análise.
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.107 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723832/2012-15

Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame
desta turma:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária para os
quais o titular não comprove a origem dos recursos.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE
DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A mera informação de que são valores recebidos de seguro DPVAT de terceiros não é
meio hábil, por si só, para comprovar a origem de depósitos bancários presumidos como
renda.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
Do conhecimento.
Contextualizando o caso, naquilo que importa à análise do recurso, a Fiscalização
efetuou o lançamento após ter apurado omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
Em seu recurso, sustentou o recorrente, após indicar os acórdãos de no 2101-
001.817 e 9202-008.503 como representativos da controvérsia que pretende ver dirimia a seu
favor, que teria comprovado a origem dos recursos creditados em suas contas, mediante a
identificação dos depositantes, sendo que isso seria suficiente para a afastar a presunção de
omissão de rendimentos.
Isto porque, o colegiado recorrido entendeu que a identificação do depositante ou
a informação de que os valores depositados decorreriam de indenizações em processo de
DPVAT não seria suficiente para afirmar que tais valores não são rendimentos tributáveis ou que
já sofreram tributação. Confira-se substancial fragmento do voto condutor:
Depositante identificado ou informação de que os valores depositados decorrem de
indenizações em processos de DPVAT não é suficiente para afirmar que o valor
depositado não é rendimento tributável ou que já sofreu tributação. Deveria ser
comprovado a que se refere cada depósito, para que fosse confirmado que se trata de
rendimento tributável ou não. Uma vez não comprovado o motivo do depósito,
presume-se como rendimento tributável nos termos da lei. O próprio recorrente informa
que recebeu honorários pelos serviços prestados, o que constitui renda tributável. Da
documentação apresentada, não é possível afirmar se efetivamente ocorreu a prestação
de cada serviço, quanto foi repassado aos clientes e quanto se refere a ressarcimentos de
despesas efetivamente pagas pelo contribuinte. Nos termos da lei, presume-se que todo
o valor depositado na conta do contribuinte deve ser de honorários ou demais
rendimentos tributáveis, já que não restou comprovado o que não é.
Não pode a fiscalização, DRJ ou CARF, à vista de uma alegação genérica de que os
recursos têm origem em recebimentos de seguro DPVAT de terceiros, deixar de efetuar
o lançamento ou dele excluir valores, quando não é possível relacionar os valores
depositados com os respectivos recebimentos.
Assim se pronunciou a fiscalização (TVF, fl. 1.224):
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.107 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723832/2012-15

Porém somente com esses contratos não é possível comprovar os seguintes aspectos:
1 – Que os depósitos em suas contas correntes realmente são provenientes do
recebimento de seguro DPVAT, pois a maioria dos depósitos é em dinheiro e em
valores que divergem tanto do valor total da indenização, quanto do valor
compactuado de honorários, como também divergem do valor total recebido constante
nos recibos de quitação dos processos de DPVAT, ou seja, os honorários mais o valor
das despesas supostamente pagas em virtude de funerais e jazigos;
Após minucioso exame dos argumentos e documentos apresentados juntamente com a
impugnação, assim se pronunciou a DRJ:
Nesse contexto, há que se considerar que a comprovação da origem aludida pela
norma legal não é satisfeita por meras alegações, como o suposto recebimento de
DPVAT, que eram parcialmente repassados a seus clientes, ou de ressarcimento de
valores adiantados aos clientes para pagamento de despesas, mas pela comprovação
da operação que teria dado origem aos recursos, acompanhada da documentação
indispensável a ela inerente, que a descaracterize como sendo uma aquisição de
disponibilidade econômica na acepção que a lei elegeu como fato gerador do imposto
de renda.
Ou seja, a comprovação da origem requerida no caput do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, também combinada com a ressalva do § 2o do mesmo artigo, tem como efeito
inequívoco inverter o ônus da prova aos contribuintes, que, desse modo, ficam
demandados a comprovar que não houve, por meio do depósito bancário questionado
pela fiscalização, a materialização da hipótese prevista em lei como sendo fato gerador
do imposto de renda. Em caso positivo, sendo tributável o rendimento, é intrínseco à
comprovação da origem o dever de demonstrar que aquela aquisição de
disponibilidade econômica já foi oferecida à tributação, seja na declaração de ajuste,
seja exclusivamente na fonte, ou, ainda, se for o caso, que se encontrava amparada por
isenção ou não incidência.
[...]
Comprovação de origem em razão da atividade profissional exercida Em relação à
alegação de que os depósitos teriam origem na atividade profissional exercida,
importante esclarecer que nada obsta que o interessado exerça a atividade de obtenção
de seguro DPVAT para clientes e nem que costume efetuar, em suas contas bancárias
pessoais, o depósito dos cheques por eles auferidos, repassando-lhes o valor líquido
dos honorários e dos adiantamentos efetuados. Porém, tal procedimento não pode ser
alegado de forma genérica em oposição à presunção prevista em lei que exige a
apresentação de documentação hábil e idônea que identifique a justificativa de cada
depósito questionado pelo lançamento.
Para comprovar que os depósitos e créditos bancários questionados pelo lançamento
eram referentes a cheques de pagamento de DPVAT de clientes ou a valores recebidos
judicialmente relativo a diferenças ou correções de DPVAT já recebidos, o contribuinte
tem que correlacionar cada crédito bancário com o(s) respectivo(s) comprovante(s) de
liberação de DPVAT ou diferenças, apresentando, também, provas dos valores
repassados aos clientes e dos pagamentos das despesas reembolsadas por eles. Da
mesma forma, caso o depósito seja correspondente ao recebimento de honorários e
reembolsos, cabe ao autuado comprovar, para cada depósito questionado, o valor dos
honorários/reembolsos que o compuseram e, também, que arcou com as despesas
reembolsadas. Caso o depósito seja composto pela combinação dos casos mencionados
anteriormente, deve ser apresentada a comprovação de cada um deles.
[...]
Ou seja, somente quando for possível relacionar depósito bancário questionado pelo
lançamento como oriundo de pagamento de DPVAT, deve ser excluído da tributação o
montante comprovado como repassado ao cliente e/ou o correspondente ao reembolso
de pagamento de despesas funerárias. Nesses casos, é considerado como rendimento
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.107 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723832/2012-15

auferido pelo contribuinte a diferença entre o valor do DPVAT e o somatório do
montante repassado ao cliente com as despesas funerárias arcadas pelo autuado.
A comprovação da correlação entre depósito/crédito bancário com a liberação judicial
de diferenças e correções de DPVAT já recebidos, também não pode ser acatada
quando o extrato do pagamento de DPVAT não possui correlação de data e /ou valor
com o depósito questionado, ou quando o histórico da operação não é compatível com
a liberação judicial de valores a terceiros.
Vê-se que o relator da decisão recorrida apurou todos os fatos alegados, aceitando os
que considerou comprovados.
No recurso, o recorrente junta contratos e recibos de prestação de serviços (fls.
1.760/1.784) para as famílias de Joaquim Mariano, Patrícia dos Santos Nascimento,
Maurício Tone de Souza, Luan André Zeni, Emerson Luis Czelusniak, Edvan Lima da
Silva e Anderson Carvalho Ribeiro.
Mais uma vez esclarece-se ao recorrente que tais contratos comprovam sua atividade
laboral, contudo não é possível correlacionar os contratos com os valores depositados
nas contas, não servindo tais documentos para fazer prova capaz de produzir qualquer
alteração no lançamento mantido após retificações realizadas pela DRJ.
Quanto aos TEDs realizados quando do recebimento do DPVAT, por óbvio não são
transferência entre contas de mesma titularidade, não podendo ser excluídos tais
valores.
Quanto às despesas para a prestação do serviço, estas também não restaram
comprovadas, nem foi apresentado livro caixa.
Cumpre rememorar que o seguimento do recurso havia sido negado pela
presidência da câmara recorrida, sendo certo que a presidência do CARF reformou tal decisão
para, acertadamente a meu ver, dar seguimento a ele com base apenas no paradigma 9202-
008.503 e assim estabeleceu e delimitou a divergência:
- no aresto recorrido entendeu-se que, ainda que reconhecido que os recursos eram
relacionados à intermediação do recebimento de DPVAT, somente a comprovação
individualizada dos depósitos seria apta a afastar a presunção legal; e
- no segundo paradigma afastou-se a presunção legal, e consequentemente a exigência
de comprovação individualizada dos depósitos por parte do sujeito passivo, com base na
possibilidade de o Fisco, de acordo com o princípio da verdade real, tributar os valores
com base nas normas específicas aplicáveis aos rendimentos.
Nesse ponto, sustentou a recorrida o não conhecimento do recurso, na medida em
que haveria diferenças nos conjuntos probatórios analisados, o que impediria a demonstração da
divergência jurisprudencial.
Não vejo dessa forma. De fato, há diferenças nos conjuntos probatórios, que, ao
meu ver, não se mostraram suficientes, num caso ou no outro, a comprovar a reclamada origem
dos créditos em conta. Não obstante, penso que a divergência residiu justamente na exigência
formulada por cada colegiado em relação ao comportamento ou à providência que deveria ter
sido tomada pelo Fisco no contexto em que há uma alegação ou mesmo uma certa relação entre
os depósitos e a real titularidade dos rendimentos, seja em razão do exercício da atividade do
fiscalizado, seja em razão de uma eventual confusão patrimonial. Lá, exigiu-se o
aprofundamento nas investigações por parte do Fisco; aqui, não.
Com isso, não vejo reparos no despacho de agravo que deu seguimento ao recurso
em relação ao dito paradigma, motivo pelo qual, encaminho por conhecer do recurso.
Do mérito.
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.107 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723832/2012-15

Não obstante este relator entender que a tese, tal como delimitada no Despacho de
Agravo, seria do interesse do recorrente, penso que no caso dos autos o desfecho não deva ser o
mesmo.
Naquele caso, entendeu o colegiado que uma vez demonstrado que os depósitos lá
tradados referir-se-iam à empresa na qual o autuado seria sócio, consubstanciando uma possível
confusão patrimonial, competiria ao Fisco o aprofundamento nas investigações de forma a
demonstrar a incapacidade de as provas o socorrerem, notadamente pelo fato de o autuado estar
insistindo nessa tese antes mesmo de notificado do lançamento.
Inicialmente, divirjo do entendimento acima.
A questão a ser definida, pode-se dizer, é se a mera identificação do depositante
ou dos negócios do contribuinte seria o suficiente para afastar a tributação dos créditos como
sendo de origem não comprovada com arrimo no artigo 42 da Lei 9.430/96. Ou seja, se uma vez
identificado o depositante ou os negócios do sujeito passivo, competiria ao Fisco aprofundar nas
investigações para, a partir de então, infirmar as alegações do fiscalizado e dar o tratamento
preconizado no §2o do referido artigo, valendo-se, eventual lançamento, das normas específicas
aplicáveis aos rendimentos.
Absolutamente, não comungo desse entendimento. Muito pelo contrário.
O artigo 42 da Lei 9.430/96 é claro ao estabelecer uma presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizados pelos valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações, dispensando o Fisco, inclusive, de comprovar
o consumo da renda representada por esses depósitos sem origem comprovada1.
De outro lado, seu § 2o traz um dever a ser observado pelo Fisco, uma vez
comprovada a origem do recurso pelo intimado, no sentido de que referidos valores, sempre que
sujeitos à tributação, deverão se submeter às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Perceba-se, com isso, que a lógica do dispositivo, quando analisado
conjuntamente a seu § 2o é no sentido de que a inversão do ônus da prova, no que toca à
comprovação da origem do recurso, passa pela identificação, pelo titular da conta, do depositante
(origem em sentido estrito) chegando à sua causa/natureza.
Feito isso, passa a competir à autoridade autuante, aí sim, o correto
enquadramento da natureza do recurso comprovada, é dizer, se de rendimentos isentos, ou
mesmo já tributados na DIRPF, sujeitos à tributação exclusiva (ganho de capital, por exemplo)
ou ao ajuste anual, observando-se, por certo, as regras específicas na espécie, como por exemplo
no caso da atividade rural.
Assim sendo, penso que a mera identificação do depositante, se pessoa jurídica ou
física, ou dos negócios exercidos pelo fiscalizado não seria o suficiente para exigir um diferente
enquadramento da infração imputada pelo Fisco, para que passasse a constar, como entende
alguns, "omissão de rendimentos recebidos de pessoa física ou jurídica."

1 Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.107 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723832/2012-15

Note-se que para que haja a análise individualizada dos créditos – como preceitua
o § 3o daquele artigo - torna-se inquestionavelmente necessário que os esclarecimentos prestados
pelo fiscalizado os sejam desta forma. Vale dizer, a partir da intimação fiscal, na qual são
apontados os créditos em conta objetos da ação fiscal, o intimado deve comprovar, um a um, sua
a origem e natureza e não apenas apontar o depositante ou alegar que se refiram ao exercício de
determinada atividade ou operação, como quer fazer crer o recorrente.
Evidentemente, referida comprovação deve se dar a partir de documentação hábil
e idônea que caracterize a natureza da operação que se alega ter efetivamente ocorrido, ainda que
para tanto surja a necessidade de se compor ou decompor o valor questionado. Ou seja,
determinado crédito pode ter resultado de várias operações; da mesma forma que determinada
operação pode ter dado lastro a mais de um depósito.
Não importa, com isso, a metodologia empregada para demonstrar o
relacionamento entre as operações e os ingressos, desde que se dê de forma individualizada, sob
a ótica dos depósitos em conta, e que seja suportado por documentação hábil e idônea.
Assim sendo, não é, por exemplo, com a apresentação desconcatenada de
documentos que fará com que o recorrente tenha se desincumbido de seu mister. Esse ônus
definitivamente não se transfere, desta forma, à autoridade autuante ou à julgadora.
Não é pelo fato de dezenas, centenas ou, por vezes, milhares de créditos em conta
apresentar a identificação do depositante – e veja que isso não é raro na atual sistemática
bancária – ou se aparentemente se referirem ao exercício de determinada atividade, que o Fisco
estaria, a partir daí, obrigado a diligenciar e/ou circularizar para identificar a causa/natureza dos
créditos, pois se assim fosse, estaria pondo por terra toda a lógica da presunção legal, que conta,
inclusive, com a dispensa a que o Fisco demonstre o consumo da renda, tal como estabelece a já
citada Súmula CARF 26.
Se se dispensa o Fisco da comprovação do consumo, por que se exigiria a
comprovação da natureza/causa ?
Como posto acima, também divirjo daqueles que advogam que uma vez
identificado o depositante, se pessoa jurídica por exemplo, a tributação deveria se dar
fundamentada como se omissão de rendimento recebidos de pessoa jurídica fosse.
Imagine-se, apenas a título ilustrativo, que determinada empresa de fachada
promovesse diversos depósitos, como interposta pessoa, na conta de determinado beneficiário
pessoa física, que, uma vez intimado, não foi capaz de comprovar a natureza da operação que
dera lastro a tais depósitos.
A não comprovação individualizada da natureza/causa da operação que justificara
o crédito não confere a certeza necessária ao autuante de que haja – inquestionavelmente – uma
relação jurídica obrigacional entre o beneficiário e a pessoa jurídica depositante, que justifique
seja deslocada a tributação, da regra presuntiva legal, para uma mais específica ou mesmo que
seja autuada a empresa de fachada, como no exemplo dado, para a cobrança do IR na fonte sobre
suposto pagamento sem causa. Não me parece que a lógica tributária pudesse levar a tal
conclusão.
Não custa destacar que a presunção estabelecida pelo artigo 42 é voltada ao titular
da conta em que se deram os depósitos/créditos auditados, não se estendendo ao depositante ou à
natureza/causa dos créditos.
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.107 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723832/2012-15

Por oportuno, trago à lume a Exposição de Motivos relativa ao PL 2.448/1996
(mensagem no 990/96), do qual se originou a Lei 9.430/962. Vejamos, em especial no que diz
respeito ao seu artigo 42:
Os arts 32 a 47 melhor instrumentalizam a fiscalização tributária, atribuindo-lhe
competências que possibilitarão maior eficiência no combate aos ilícitos tributários,
oferecendo, ainda, maior transparência às suas atividades e maiores garantias aos
contribuintes. Nesse contexto, tem-se que:
[...]
Por sua vez, o artigo 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado e
tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação financeira de um
contribuinte, pessoa física ou jurídica, valore que se caracterizem como rendimentos ou
receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito ao acesso à
informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de
acordo com a legislação e jurisprudências atuais. O que se procura é, a partir da
obtenção legítima das informações, caracterizar-se e quantificar-se o ilício fiscal, sem
nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta, haja vista que a metodologia proposta
permite a mais ampla defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar que
a análise da movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o
contribuinte terá a oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a origem
dos respectivos valores. Dessa forma, tem-se a certeza que as parcelas não
comprovadas, ressalvadas transferências entre conta de mesma titularidade ou
movimentações de pequeno valor (art. 42, §3o), sejam, efetivamente, fruto de
evasão tributária.
Extrai-se da exposição acima que compete ao fiscalizado a comprovação,
individualizada por operação, da origem e da natureza – veja-se, também da natureza, dos
respectivos valores, sob pena de, em não o fazendo, serem tomados pelo Fisco como fruto de
evasão tributária.
No caso dos autos, o fiscalizado foi intimado a comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, as origens dos créditos havidos em suas contas ao longo de 2007 e
2008. E mais, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 02, de 15/92011, intimado a: “Informar,
identificar e comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos
depósitos bancários listados em planilha anexa. Indicar, em planilha, o respectivo crédito e débito
de cada processo de DPVAT” Basicamente, o demonstrativo de fls. 1229/1242 detalha centenas
de depósitos nas contas do sujeito passivo ao longo de 2007 e 2008.
Em resposta, assim se manifestou o fiscalizado:
Eu, CLÁUDIO LOPES, brasileiro, casado, autônomo, portador da Carteira de
Identidade RG: 3.710.265-2-PR e CPFMF 614.738.209-87, declaro para os devidos fins
que, nos anos de 2007 e 2008, eu encaminhei 240 processos de seguro obrigatório
(DPVAT), aonde o valor de cada processo é de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos
reais), sendo que eu recebia o valor total por ordem de pagamento junto ao Banco do
Brasil, e posteriormente fazia os pagamentos aos beneficiários, descontando ne
honorários (que eram em média 10% à 20%) c também despesas de funerais e compra
de jazigos pagas por mim, conforme recibos que estão em seu poder. Ficou difícil
lembrar com exatidão os valores recebidos e cheques que passaram pelas minhas contas
correntes, porque ao efetuar o pagamento para o beneficiário, eu pagava uma parte em
cheque e outra em dinheiro. Cada processo tinha sua particularidade, o beneficiário as
vezes só queria receber em dinheiro ou só em cheque, não passava procuração, neste
caso ele mesmo ia até o banco e recebia os valores e me pagava em cheque ou em

2 http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD19NOV1996.pdf#page=43
Pág. 83 do PDF
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.107 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723832/2012-15

dinheiro, por isso enviei um relatório dos processos de DPVAT. Todos os cheques e
valores em dinheiro que passava em minhas contas eram exclusivamente recebimentos
ou pagamentos de clientes, e ainda as TED, vinda do Banco do Brasil para o Banco
Unibanco conforme extratos.
E ainda passou cheques de diferença -do seguro obrigatório, valores estes menores e de
diferentes quantias e por serem recebidos por processos judiciais, somente tenho os
recibos e contrato, também em seu poder, nestes casos os honorários eram divididos
com o Dr. GIOVANI DE OLIVEIRA SERAFINI, e eu efetuava os pagamentos os
beneficiários. Note-se das alegações acima que, muito embora transcorrido
aproximadamente 1 (uma década) da vigência dessa presunção legal de omissão de
rendimentos, o recorrente valeu-se, ou ao menos fez assim crer, de sua conta bancária para o
trânsito de recursos provenientes de sua atividade laboral, sem que houvesse, é o que se infere
delas e por sua conta e risco, qualquer controle detalhado acerca dos valores que seriam
rendimentos (honorários que recebera), daqueles que seriam repasses às vítimas dos acidentes
ou dos que seriam ressarcimento pelos gastos que antecipadamente assumira (despesas com
funeral e compra de jazigos, por exemplo).
É dizer, não deve prosperar eventual argumento no sentido de que desconhecia a
necessidade de se promover ou manter consigo o controle dos créditos em suas contas,
notadamente quando, nelas, registram-se diversas operações para, ao fim e ao cabo, pretender
transferir ao fisco o encargo de, ele Fisco, comprovar a origem desses recursos.
O controle mínimo exigido seria aquele por meio do qual se pudesse determinar, a
partir de cada crédito em conta, a parcela que deveria ser excluída da base de cálculo do
lançamento por se tratar, inequivocamente, de valores que meramente transitaram nas contas e
que foram repassados aos seus titulares e daqueles que se refeririam a ressarcimento por gastos
incorridos por terceiros, mas pagos pelo recorrente, tal como restou consignado na decisão de
primeira instância. Veja-se:
Para comprovar que os depósitos e créditos bancários questionados pelo lançamento
eram referentes a cheques de pagamento de DPVAT de clientes ou a valores recebidos
judicialmente relativo a diferenças ou correções de DPVAT já recebidos, o contribuinte
tem que correlacionar cada crédito bancário com o(s) respectivo(s) comprovante(s) de
liberação de DPVAT ou diferenças, apresentando, também, provas dos valores
repassados aos clientes e dos pagamentos das despesas reembolsadas por eles. Da
mesma forma, caso o depósito seja correspondente ao recebimento de honorários e
reembolsos, cabe ao autuado comprovar, para cada depósito questionado, o valor dos
honorários/reembolsos que o compuseram e, também, que arcou com as despesas
reembolsadas. Caso o depósito seja composto pela combinação dos casos mencionados
anteriormente, deve ser apresentada a comprovação de cada um deles.
Todavia, ainda que não tivesse havido a comprovação individualizada dos
créditos em conta por parte do autuado, a Fiscalização, de forma desnecessária a meu ver, teceu
considerações acerca das alegações do fiscalizado, buscando infirmá-las. Confira-se:
Porém somente com esses contratos não é possível comprovar os seguintes aspectos:
1 – Que os depósitos em suas contas correntes realmente são provenientes do
recebimento de seguro DPVAT, pois a maioria dos depósitos é em dinheiro e em
valores que divergem tanto do valor total da indenização, quanto do valor
compactuado de honorários, como também divergem do valor total recebido constante
nos recibos de quitação dos processos de DPVAT, ou seja, os honorários mais o valor
das despesas supostamente pagas em virtude de funerais e jazigos;
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.107 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723832/2012-15

Assim sendo, considerando que o dever do Fisco nasce com o cumprimento
integral por parte do intimado de demonstrar, e não apenas ilustrar, a origem e natureza dos
recursos consubstanciados nos depósitos apontados pelo Fisco, relacionando-os,
individualizadamente, ao que se pretende comprovar, o que, definitivamente, não foi feito nestes
autos, não vejo reparos a serem promovidos na decisão recorrida.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1906
DF CARF MF
Original